Tribunal: TJPA
Processo: 0001508-98.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001508-98.2020.8.14.0006

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MARLON ROSEMBERG SILVA LOBATO

APELANTE/APELADO: MARLON ROSEMBERG SILVA LOBATO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0001508-98.2020.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE/ APELADO: MINISTERIO PUBLICO

APELANTE/ APELADO: MARLON ROSEMBERG SILVA LOBATO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
.

SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELO MINISTERIAL.

RECONHECIMENTO DA
CAUSA DE AUMENTO DE PENA
REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE
ARMA DE FOGO
PREVISTA NO ART. 157 §2 - A, I DO CP.
POSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA
.

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS PROVIDO O INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E IMPROVIDO O OPOSTO PELA DEFESA
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSO PARA PROVER O APELO MINISTERIAL E NEGAR PROVIMENTO INTERPOSTO PELA DEFESA
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0001508-98.2020.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE/ APELADO: MINISTERIO PUBLICO

APELANTE/ APELADO: MARLON ROSEMBERG SILVA LOBATO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de dois recursos de
apelação
, um interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e outro por
MARLON ROSEMBERG SILVA LOBATO
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157,caput e §2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Pena
.

Narra a exordial recebida em 04/03/2020 que no dia 19/07/2019, o Apelante, em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraiu das vítimas Kleber Murilo Souza e Raimundo Charles da Silva Campos 01 (um) relógio dourado marca Tecnos; 01 (uma) pulseira de ouro; 01 (um) celular marca Samsung modelo A30, cor azul, a quantia de R$ 1,000,00 (um mil reais); 01 (ura) celular Samsung modelo J7, cor preto, bem como RS 150,00 (cento e cinquenta reais)).

Discorre que na data dos fatos, os ofendidos estavam em um lava-jato aguardando a lavagem de seus automóveis, quando dois indivíduos a pé, adentraram no estabelecimento, sendo que um deles, portava uma arma de fogo tipo pistola, ocasião em que tiveram seus pertences roubados.

Em seguida os ofensores evadiram-se do local com auxílio do Recorrente que os aguardava do lado de fora, conduzindo o automóvel Renault, KWID, de cor branca, placa QVB-4639.

Aduz que os ofensores foram perseguidos pela vítima Kleber Murilo Souza em alta velocidade vieram a colidir frontalmente com uma caçamba a cerca de 50 metros da delegacia de polícia. Ato contínuo, dois dos autores do delito saltaram do carro e de imediato empreenderam fuga, no entanto Marlon Rosemberg Silva Lobato permaneceu dentro do automóvel, instante em que os policiais efetivaram sua prisão.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 5016929).

Inconformado com o afastamento da majorante descrita na inicial acusatória, o Ministério Público requer o reconhecimento e aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, prevista no § 2º-A, do art. 157, do Código Penal (Id. 5417697).

Por sua vez, o Apelante pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela não incidência da majorante descrita no parágrafo anterior (Id. 9619288).

Constam
contrarrazões
do Ministério Público pelo improvimento do apelo (Id. 11236070) e da Defesa pelo não acolhimento do recurso da Acusação (Id. 10944460).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, e pelo provimento do apelo interposto pelo Ministério Público

(Id. 11848862).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos e passo a proferir voto.

1.

DO APELO MINISTERIAL DE REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.

A insurgência do Ministério Público cinge-se ao reconhecimento da causa de aumento de pena, consubstanciada no emprego de arma de fogo, apoiado nas provas orais angariadas nas fases inquisitiva e judicial.

Neste contexto, embora o artefato bélico efetivamente utilizado na execução do roubo não tenha sido apreendido, isto não impede o reconhecimento da respectiva causa majorante.

Cabe salientar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do inc. I do § 2º- A do art. 157 do Código Penal, quando constarem dos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

Nesse sentido também é a jurisprudência dominante:

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO ESPECIAL. RETORNO DO STJ. ROUBO MAJORADO. DIGIRIR SEM HABILITAÇÃO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO RECONHECIDA. APENAMENTO REDIMENSIONADO. DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 309 DA LEI Nº 9.503/97. 1. (...) 2. Roubo. Apesar de não apreendida, o contexto probatório (prova oral) dá conta de que houve a utilização de uma arma de fogo para ameaçar a vítima. Nesse contexto, torna-se impositiva a majorante do emprego de arma de fogo. Dispensável a apreensão e a realização de perícia para que incida a majorante em questão. Precedentes. 3. (...) DETERMINAÇÃO DO E. STJ CUMPRIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 309 DA LEIº 9.503/97.(Apelação Criminal, Nº 70029676129, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 06-11-2019) (Grifou-se)

Como referido, a prova oral
[1]
destaca que os criminosos proferiram grave ameaça com uma arma de fogo, de modo que deve incidir a respectiva causa de aumento.

Portanto, retifico a capitulação dos fatos, aplicando-lhe o disposto no art. 157, § 2º-A, inciso I do Código Penal.

No plano dosimétrico
[2]
, redimensiono a reprimenda inicial a razão de 1/8 (um oitavo) observada existência de majorante sobressalente referente ao concurso de agentes, pelo que inverto a polaridade da vetorial culpabilidade, perfazendo
pena-base
de
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Adiante, compulsando detidamente os autos verifica-se a existência de ação penal com trânsito em julgado
[3]
apta a ser utilizada para fins de reincidência, art. 61, I do CP (processo nº 0010105-74.2016.814.0401), assim acresço a
reprimenda intermediária
a razão de 1/6 (um sexto), fixando-a em
5 (cinco) anos (6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na última fase da dosagem, havendo causa de aumento prevista no art. 157, §2º - A, I do CP, majoro a sanção à razão de 2/3 (dois terços) para
9 (nove) anos 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
patamar este correspondente aos dois delitos de roubo majorado imputados ao Recorrente.

Mantida a incidência do concurso formal nos moldes consignados na sentença
[4]
, aplico o acréscimo de 1/6 (um sexto)

restando a
sanção definitiva
em
10 (anos), 6 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
a ser cumprida inicialmente em regime fechado, observada a reincidência e o disposto no art. 33, §3º do CP, bem como o pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, nos termos do art. 72 do CP.

2.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUSTENTADA PELA DEFESA.

No que diz respeito à tese absolutória destaco que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais produzidas durante a instrução processual, sobretudo o depoimento da vítima e dos policiais, assim como pelas provas carreadas durante a fase inquisitorial.

Na hipótese, ficou comprovado que a conduta do apelante consistiu em dar "cobertura" durante a execução do crime de roubo, auxiliando na vigilância e, posteriormente, no transporte para a fuga do recorrente IVANILDO CARDOSO DE LIMA com a res furtiva, o que, segundo o Supremo Tribunal de Federal
[5]
, caracteriza coautoria.

Tais elementos, tomados em conjunto, ratificam com segurança a versão acusatória no sentido de que o Recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Corte é coesa no sentido de que, havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na exordial acusatória, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da ofendida com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, devem ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[6]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pelo Recorrente.

Desta forma,
CONHEÇO
dos recursos,
ACOLHO A PRETENSÃO MINISTERIAL,
para majorar a sanção em
10 (anos), 6 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
a ser cumprida inicialmente em regime fechado, observada a reincidência e o disposto no art. 33, §3º do CP, bem como o pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
e

NEGO PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA
, mantendo a sentença recorrida em seus demais fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
a vítima AIMUNDO CHARLES DA SILVA CAMPOS, esclareceu como ocorreu a empreitada criminosa em seu depoimento em juízo.

Vejamos:

(...) que o roubo ocorreu no lava-jato, perpetrado por dois indivíduos, estando um deles armado (o mais moreno). Primeiro abordaram Kleber, e depois foi abordado. Teve seu aparelho celular e o valor de cento e cinquenta reais subtraídos. De Kleber, lembrou que foi subtraída a quantia de um mil reais. Após o roubo, os

acusados saíram caminhando e numa esquina entraram num carro tipo Renault. Kleber e o dono do lava-jato seguiram no encalço dos indivíduos. Um rapaz saiu atrás dos indivíduos conduzindo um caminhão. Depois do roubo foi à delegacia prestar depoimento. Viu o acusado na delegacia, e percebeu que ele estava conduzindo o veículo, não tendo descido para praticar o roubo com os demais indivíduos. Recuperou seu aparelho celular, mas não recuperou o dinheiro. (Trecho extraído da sentença de ID. 5016929).

O ofendido KLEBER MURILO DE SOUZA E SOUZA, por sua vez, narrou:

(...) que estava no lava-jato quando avisou o Renault Kwid branco passar, e depois dois indivíduos chegaram caminhando. Após a subtração, o depoente os seguiu em seu carro, e o acusado chocou o carro com a caçamba. Recuperou somente seu telefone, mas seu relógio, pulseira e dinheiro (um mil reais) não conseguiu. O acusado não foi um dos rapazes que o abordaram. Após o roubo, os dois rapazes fugiram caminhando e entraram no mesmo carro. Após o acidente, os dois rapazes fugiram num outro carro (cujo motorista

fizeram de refém) e o acusado permaneceu neste carro porque estava de cinto de segurança, e não deu tempo. Dentre os dois homens que o abordaram, somente um estava armado. Dentro do carro foram encontrados aparelhos celulares. O acusado não fugiu porque ficou preso em razão da porta do lado dele estar travada.

(Trecho extraído da sentença de ID. 5016929).

O depoimento da testemunha RENATO GARCIA DE MELO, policial civil, ratifica os relatos prestados pelas vítimas de como se deu a prisão do acusado:

(...) que estava de plantão na DEMA quando ouviu uma batida de automóvel e várias pessoas querendo agredir o acusado. Na delegacia soube que o acusado mais duas pessoas assaltaram um lava-jato. Com o acusado foram encontrados os bens da vítima. A vítima deste assalto perseguiu o acusado num caminhão, por isso se chocaram. Uma vítima lhe contou como se deu o roubo e que os assaltantes saíram no veículo conduzido pelo acusado no momento do acidente. As vítimas somente viram o acusado no momento do acidente, mas não o viram na ocasião do roubo. Os outros dois assaltantes conseguiram fugir após a batida. As vítimas contaram que os dois homens que praticaram o roubo estavam armados. Os aparelhos celulares foram retirados de dentro do veículo. Na ocasião o acusado disse ser motorista de aplicativo, mas o depoente verificou que no histórico do aplicativo não constavam corridas naquele dia. No momento da diligência, telefonaram para o aparelho celular do acusado, cujo nome estava registrado, momento em que quem estava telefonando falou: “e aí, mano, conseguiu safar?”, motivo pelo qual entende que seja um dos que praticaram o roubo com o acusado. (Trecho extraído da sentença de ID. 5016929).

O também policial civil MACLON RUFINO DA SILVA FILHO, em juízo e compromissado, relatou que:

(...) estava na DEAM e ouviu o barulho do acidente, e observou o veículo danificado e a população querendo linchar o acusado. Os comparsas do acusado empreenderam fuga. Levaram o acusado à Seccional da Cidade Nova. Depois soube que teria ocorrido um roubo num lava-jato, e quem conduzia o caminhão era uma das

vítimas, por isso se chocaram. O acusado era quem estava dirigindo o carro. Dois aparelhos celulares foram encontrados no carro e um com o acusado. Este depoente reconheceu a imagem do acusado, que lhe foi mostrada na videoconferência. O acusado disse ser motorista de aplicativo. (Trecho extraído da

sentença de ID. 5016929).

[2]

[3]
Id. 5016964, 5016965, 5016966 e 5016967 – certidão: https://libra.tjpa.jus.br/libra/Caddocumentoprocesso/gerarImpressao.action

[4]

[5]

Nesse sentido, cito recente precedente: STF - HC 0066322-78.2021.1.00.0000 SP 0066322-78.2021.1.00.0000. Relator: ALEXANDRE DE MORAES. Publicação: 17/12/2021. Julgamento:15 de Dezembro de 2021.

[6]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Belém, 28/08/2023